Tribunal: TJDFT
Processo: 0705856-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
DESPACHO Não identifico nos autos o pagamento das custas iniciais e do depósito prévio. Assim, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, deverá o autor comprovar o recolhimento das custas iniciais e do depósito da importância de cinco por cento sobre o valor da causa, nos termos dos artigos 84 c/c 968, II, do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da inicial. No mesmo prazo, também sob pena de indeferimento da inicial, na forma do artigo 330 do Código de Processo Civil, diga o autor sobre a decadência para o ajuizamento da ação, pressuposto específico de admissibilidade de rescisão, conforme artigo 975 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora